Tribunal: TJSP
Processo: 2180910-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos ativos financeiros constritos em nome do executado. Insurgência. Admissibilidade. Valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos, que são impenhoráveis nos termos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos ativos financeiros constritos em nome do executado. Insurgência. Admissibilidade. Valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos, que são impenhoráveis nos termos do art. 833, X. do CPC. Precedentes do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.